Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) a parte embargada promoveu execução fundada em cédula de crédito bancário; (ii) a parte embargante opôs embargos à execução, sob alegação de inépcia da petição inicial e excesso de execução; (iii) o e. Juízo de origem não conheceu da alegação de excesso de execução, por ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha de cálculo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fundada em cédula de crédito bancário é (ou não) inválida por suposta inépcia da petição inicial, bem como se existe (ou não) excesso de execução apto a autorizar a revisão dos encargos financeiros pactuados, além da incidência (ou não) do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes possui natureza empresarial, pois o crédito concedido destinou-se ao fomento da atividade econômica da parte embargante, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica que justifique a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
5. O demonstrativo de débito apresentado com a petição inicial da execução revela-se claro e detalhado, suficiente para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, o que afasta a alegação de inépcia da petição inicial.
6. Nos termos do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que a parte entende correto, acompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu (arts. 373, I c/c 917, § 3o).
7. A ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha demonstrativa impede a análise objetiva da alegada abusividade dos encargos financeiros e fundamenta a manutenção da improcedência dos embargos à execução.
8. Inexistindo prova concreta de ilegalidade ou desproporção relevante, não se justifica a relativização do princípio pacta sunt servanda, que rege os contratos empresariais firmados em contexto de paridade entre os contratantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I; 487, inc. I; 917, § 3o; 932, inc. III; 85, §§ 2o, 11 e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1900401, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 19/08/2024; TJDFT, Apelação Cível 0707311-22.2020.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 26/03/2021.